Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SISTEMA UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL; e (ii) examinar a existência de dano moral indenizável decorrente do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da operadora (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34 do CDC). Incide a Súmula 608 do STJ, que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão.
4. Comprovado o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde, sem notificação prévia, quando a autora realizava tratamento contínuo para doença grave, resta caracterizado ato ilícito (art. 186 do CC), com violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. A interrupção abrupta da cobertura, impedindo a realização de consultas e exames previamente agendados, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça.
5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a fixação em R$ 2.000,00 revela-se adequada às circunstâncias, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes dos contratos de plano de saúde, em razão da relação de consumo, da Teoria da aparência e do regime de intercâmbio adotado nacionalmente.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 34; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.